Tribunal: TJPA
Processo: 0814601-74.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 7795 - Internação
Data de julgamento: 2024-10-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0814601-74.2024.8.14.0000

PACIENTE: MARIA DO SOCORRO ALVES ANDRADE

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
: Direito Processual Penal. Agravo regimental em habeas corpus. Tráfico de drogas. Prisão domiciliar humanitária. Decisão monocrática de não conhecimento do writ por supressão de instância. Pedido pendente de apreciação pelo juízo de execução. Possibilidade de mitigação da supressão de instância em hipóteses excepcionais. Inaplicabilidade. Recurso improvido.

I. Caso em exame

1. Agravo Regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de Habeas Corpus impetrado em favor da paciente, condenada a 12 anos e 3 meses de reclusão por tráfico de drogas, sob o fundamento de supressão de instância, em razão de pendência de apreciação do pedido de prisão domiciliar pelo Juízo da Execução.

II. Questões em discussão

2. Alegação de que: (i) o pedido de prisão domiciliar humanitária já foi submetido ao Juízo
a quo
, mas não apreciado adequadamente;

III. Razões de decidir

3. Verifica-se que o pedido de prisão domiciliar já foi apreciado e indeferido anteriormente pelo Juízo da Execução, e que novas diligências para reavaliação da situação da paciente foram determinadas pela autoridade coatora.

4. A decisão monocrática está em consonância com a jurisprudência, que veda o conhecimento de Habeas Corpus quando há pedido pendente de apreciação na instância inferior, não se verificando, no caso, circunstâncias excepcionais que autorizem a mitigação dessa vedação.

5. Recomendação ao Juízo de Execução para que adote as diligências necessárias com maior celeridade.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo Regimental conhecido, mas improvido, mantendo-se a decisão monocrática que não conheceu do Habeas Corpus.

Tese de julgamento
: “1. É incabível o conhecimento de Habeas Corpus quando há pedido pendente de apreciação na instância inferior, salvo em hipóteses excepcionais que não se verificam no caso concreto.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
LEP, art. 117, incisos II e III; CPP, art. 647; Regimento Interno TJPA, art. 266, §2º.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao Agravo Regimental, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e nove dias e finalizada aos trinta e um dias do mês de outubro de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 29 de outubro de 2024.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Regimental interposto por MARIA DO SOCORRO ALVES ANDRADE, irresignada com a decisão monocrática proferida pelo Exmo. Desembargador Pedro Pinheiro Sotero – a quem este
writ
foi redistribuído ante a licença-saúde desta relatora originária – que não conheceu o Habeas Corpus impetrado em seu favor, dada a supressão de instância (ID 21982204).

A agravante alega que,
conforme se depreende do primeiro requerimento de prisão domiciliar formulado há aproximadamente um ano pela defesa da paciente
– em 16.10.2023 (ID 21833372) – perante o Juízo da Execução,
as alegações suscitadas pela impetrante neste
writ
foram submetidas à apreciação daquele magistrado
a quo
,
o qual, todavia, entendeu, com base em informação oriunda do Centro de Reeducação Feminino de Ananindeua (CRF), que a paciente estava recebendo tratamento adequado no presídio, tendo deixado de analisar a alegação defensiva no sentido de que a paciente é mãe e principal responsável pelos cuidados de filho com deficiência, de 37 anos de idade.

Aduz, ademais, que o STJ já decidiu ser possível mitigar o princípio da vedação à supressão de instância, em hipóteses excepcionais, como no caso de excesso de prazo para apreciação de requerimento de relaxamento da prisão preventiva.

Pugna, então,
seja o presente agravo conhecido e provido, a fim de reformar a decisão monocrática que não conheceu do habeas corpus, concedendo-se a ordem para que seja deferida à paciente a prisão domiciliar humanitária,
nos termos do art. 117, incisos II e III, da LEP, determinando-se a sua soltura, com ou sem monitoramento eletrônico.

Subsidiariamente,
na eventual hipótese de não acolhimento do requerimento anterior,

requer
seja concedida ordem de habeas corpus de ofício, determinando-se ao Juízo da Execução que aprecie o requerimento da defesa de prisão domiciliar em razão da existência de filho com deficiência sob principal cuidado e afeto da paciente.

Nesta
Superior Instância
, o Procurador de Justiça Armando Brasil Teixeira opina pelo
conhecimento e improvimento
deste recurso.

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso.

O presente Agravo Regimental, a meu ver,
não merece provimento.

Do exame dos autos, verifica-se que
a paciente cumpre pena privativa de liberdade de 12 (doze) anos e 03 (três) meses de reclusão em regime inicialmente fechado
, em razão de condenação pela prática do crime de
tráfico ilícito de entorpecentes
.

O Habeas Corpus impetrado pretendia a concessão de prisão domiciliar humanitária, para tratamento de saúde e/ou em face de ser a única responsável pelos cuidados de seu filho (com 37 anos de idade), o qual possui deficiência grave, decorrente de meningite.

Na decisão monocrática ora recorrida, o Exmo. Des. Pedro Pinheiro Sotero reservou-se para apreciar o pleito liminar após as informações da autoridade coatora, a qual esclareceu:

“(...)
Processo execução penal tramitando no sistema SEEU.

Por meio do cálculo de liquidação de pena constata-se que a apenada cumpre 12 anos e 03 meses de pena privativa de liberdade em razão de condenação pela prática do crime de tráfico de drogas.

Em seu habeas corpus o impetrante alega a necessidade de concessão de prisão domiciliar à apenada em função da idade, da necessidade de cuidados médicos e a prestação de cuidados a um filho deficiente.

A prisão domiciliar da apenada restou indeferida em 18/01/2024.

Naquele momento a Defesa alegou apenas questões e saúde, contudo a SEAP encaminhou avaliação médica atestando que a apenada apresentava enfermidade de hipertensão arterial que estava sendo controlada com medicamentos.

Após isso, não houve impulso da parte neste Juízo com novos pedidos de prisão domiciliar.

Em função das alegações em habeas corpus restou a este Juízo solicitar nova avaliação médica da apenada. (...)”

Juntamente às informações, a autoridade coatora enviou a decisão proferida em 10.09.2024,
verbis
:

“Os autos vieram conclusos com notícia em habeas corpus da necessidade de cuidados médicos à apenada.

Diante das informações imprecisas sobre o estado de saúde do apenado e a possibilidade de tratamento disponibilizado pela unidade prisional, revela-se necessário solicitar informações à SEAP.

Ante o exposto:

1. Determino que a SEAP/direção da unidade prisional realize, no prazo de10 dias, avaliação MÉDICA do apenado explicitando pormenorizadamente:

1.1- Se a Casa Penal possui o aparelhamento adequado para prover a assistência médica necessária ao apenado (art. 14, § 2º, da LEP), o que deverá ser corroborado pela SEAP;

1.2- Através de perícia, a ser promovida pelo próprio Órgão, considerando os documentos juntados com o presente requerimento pela prisão domiciliar, descreva-se a necessidade, ou não, da sua concessão, uma vez atestada a impossibilidade de prover a assistência médica ao apenado na instituição em que se encontra custodiado.

1.3- Que seja detalhado como será o tratamento; quantos dias por semana e se for o caso se há necessidade de o tratamento ser realizado na residência, isto devidamente fundamentado pelo Diretor do Estabelecimento Penal e pela Equipe Médica do Sistema Penitenciário.

1.4- Se a Casa Penal dispõe de agente penitenciário para a realização de escolta. E não se trata aqui de número insuficiente de servidores e sim em decorrência do tipo de tratamento e de sua prolongação.

2. Oficie-se à SEAP, através da DIVISÃO DE SAÚDE PRISIONAL para que realize, no prazo de 10 (DEZ) dias, avaliação médica detalhada no apenado, informando o seu estado, encaminhando-lhe o presente despacho, bem como as peças do presente procedimento onde se requer a prisão domiciliar.

3. Após o prazo suprarreferenciado, caso não encaminhada a documentação, reitere-se uma vez por igual prazo. Caso persista a inércia da SEAP, comunique-se a corregedoria desta Secretaria e intime-se pessoalmente o secretário para que preste as informações solicitadas no prazo de 5 dias.

4. Juntadas as informações, vista ao ministério público pelo prazo de 10(DEZ) dias.

5. Além disso, sabe-se que é dever da Administração Penitenciária velar pela integridade física e garantia de saúde dos presos sob sua custódia, determino que a SEAP adote as providências necessárias visando resguardar a saúde do interno tais como encaminhamento para consulta médica, realização de exames e fornecimento de medicação adequada ao caso. (...)”

Destarte, diante de tais esclarecimentos, o referido Desembargador (sorteado apenas para analisar o pleito urgente, dado o afastamento desta relatora originária, como alhures mencionado) proferiu decisão monocrática de não conhecimento do
writ,
entendendo pela supressão de instância, eis que a matéria constante deste remédio heroico não foi objeto de deliberação pelo magistrado coator.

Tenho como acertada a referida decisão, uma vez que, não obstante a prisão domiciliar da paciente já ter sido requerida e indeferida por aquele Juízo na data de 18.01.2024 (ocasião em que, de fato, a impetrante já havia trazido, ao contrário do mencionado pelo juiz em suas informações, todos os argumentos expostos neste
writ,
inclusive aquele relacionado aos cuidados com seu filho deficiente), observa-se que a autoridade coatora, ao responder ao pedido de informações enviado pelo Des. Pedro Sotero, houve por bem determinar que a SEAP realizasse, no prazo de dez dias, avaliação médica da apenada, determinando, em seguida, a manifestação do RMP, a fim de decidir sobre a prisão domiciliar da paciente, de modo que, como bem afirmado pelo eminente Desembargador – e confirmado em consulta ao Sistema SEEU até a data de inclusão deste feito em pauta de julgamento –
existe, atualmente, naquela primeira instância, pleito pendente de apreciação
, de modo que se
torna inviável a apreciação do presente pleito, sob pena de supressão de instância
.

Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE NÃO CONHECIMENTO DO HC, POR HAVER PEDIDO PENDENTE DE APRECIAÇÃO PELO JUÍZO COATOR. IMPROCEDÊNCIA DA IRRESIGNAÇÃO RECURSAL. DECISUM PROLATADO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO TJPA E PRECEDENTES DOS TRIBUNAIS SUPERIORES. -
A decisão monocrática por mim proferida encontra-se escorreita e em sintonia com a jurisprudência desta Corte e dos Tribunais Superiores, no sentido de não se conhecer de habeas corpus quando houver pedido pendente de apreciação perante o juízo a quo
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE. (TJPA - 4944704, 4944704, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2021-04-19, Publicado em 2021-04-19)

EMENTA: HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PEDIDO PENDENTE DE APRECIAÇÃO PELO JUÍZO PRIMEVO. NÃO CONHECIMENTO. DECISÃO UNÂNIME. (TJPA – HABEAS CORPUS CRIMINAL – Nº 0819409-59.2023.8.14.0000 – Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA – Seção de Direito Penal – Julgado em 20/02/2024)

Dessa feita, em que pese a alegada possibilidade de mitigação do princípio da vedação à supressão de instância, isso somente poderia ocorrer em hipóteses excepcionais, o que não é o caso dos autos, visto que, como bem afirmou o juiz coator, não havia qualquer inércia de sua parte, pois, após o indeferimento do primeiro pleito de prisão domiciliar, não houve impulso da parte, naquele Juízo, com novos pedidos de prisão domiciliar.

Por conseguinte,
mantenho o entendimento de que o Habeas Corpus impetrado pela defesa

não pode ser conhecido.

Ante o exposto, com base no art. 266, §2º do Regimento Interno deste TJPA, CONHEÇO do presente Agravo Regimental, porém LHE NEGO PROVIMENTO, para manter a decisão monocrática anteriormente proferida, RECOMENDANDO, todavia, ao Juízo
a quo,
que que proceda às diligências necessárias para imprimir maior celeridade ao exame do pleito de prisão domiciliar da paciente, levando em conta não só seu quadro de saúde, como também a alegação de imprescindibilidade dela para os cuidados com seu filho portador de deficiência física.

Coloco o feito em mesa, para julgamento.

É o voto.

Belém/PA, 29 de outubro de 2024.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 31/10/2024